Tribunal: TJMT
Processo: 0011274-11.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011274-11.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ODILA DOS SANTOS - CPF: 481.942.201-49 (AGRAVANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR
85560/2016 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

A vedação de sentença ilíquida, inserida no artigo
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não é aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública, que possui ordenamento jurídico próprio (Lei
12.153
/09).
Ademais, não é ilíquida sentença condenatória que para execução dependa da elaboração de simples cálculo aritmético, acompanhado de demonstrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
MARIA ODILA DOS SANTOS (ID Num. 45878458) em face da decisão monocrática que declarou a incompetência deste Juízo e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016.

Alega o agravante que a tese jurídica firmada no IRDR em questão limita-se ao processamento das ações referentes a URV e que a pretensão é ilíquida, havendo vedação no parágrafo único do artigo 38 da Lei 9.099/95, cuja aplicação subsidiária encontra amparo no artigo 27 da lei 12.153/2009.

Neste contexto, requer com fulcro nos artigos 995, 932, II e 1.019 do CPC a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão recorrida, e no mérito, seja provido o agravo, para reforma-la, no sentido de reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. Num. 53625475).

INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 52, parágrafos segundo e terceiro, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Estadual,
in verbis
:
“§ 2° - Caberá agravo regimental contra as decisões do relator que
: (...) § 3° -
O recurso,
que não terá efeito suspensivo
, será interposto no prazo de 5 (cinco) dias. (Alterado pela E.R. n.º 010/2010 -TP). Destaquei.

Atente-se a secretaria ao requerimento final do Agravo Interno, a fim de se evitar equívocos quanto as publicações das intimações, que deverão ser dirigidas exclusivamente ao advogado
Thiago Vizzotto Roberts, OAB/MT n. 13.079
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da insurgência diz respeito à situação que deflagrou a aplicação, por analogia, do IRDR n.
85560/2016 a todas as demandas cujo valor da causa seja menor que 60 (sessenta) salários mínimos e que não incidam na expressa incompetência dos Juizado Especiais da Fazenda Pública, para processamento e julgamento.

Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pela aparte agravante nos autos da
Ação de Cobrança
que move em face do MUNICÍPIO DE SINOP, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a demanda
consistente no pleito de incidência de adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo e não com base no valor de referência inicial na tabela geral de vencimentos
, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

Pois bem.

Em que pese a alegação da parte recorrente, razão não lhe assiste e não há qualquer ilegalidade no encaminhamento do feito para ser processado e julgado perante à Turma Recursal Única.

Primeiro, que não foi aplicada a tese do IRDR, o que se deu foi uma decisão por analogia à esta tese. Foi, outrossim, proferida a decisão à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 2.000,00).

Não bastasse, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

Art. 2º –
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

§ 4º –
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
(destaquei)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Nesse sentido,
são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.”
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

(destaquei)

Assim, na hipótese, não há que se falar em valor da causa atribuído para mero efeito processual, seja porque o procedimento pleiteado não alcança cifra maior que 60 (sessenta) salários mínimos, seja porque, como demonstrado, é o valor da causa que define a competência dos Juizado Especiais.

A vedação de sentença ilíquida, inserida no artigo
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não é aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública, que possui ordenamento jurídico próprio (Lei
12.153
/09).

A propósito:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - POSSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1- Nos termos da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais.
2- A limitação prevista no art. 8º da Resolução nº. 700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/06/15, por força do previsto no art. 23 da Lei nº. 12.153/09. 3- A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca atrai o julgamento para o Juizado Especial Comum existente em tal localidade. 4-
A vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei 12.153/09, que não reproduz aquela norma restritiva
.”
(TJ-MG - CC: 10000170842033000 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 27/02/2018)

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Corroborando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe: “
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Ademais, a Turma Recursal já julgou processos de idêntica natureza:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER e REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
DOS MESES PRETÉRITOS NÃO PLEITEADOS NOS PEDIDOS DA EXORDIAL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 30%
NOS PERÍODOS PLEITEADOS NA INICIAL DE OUTUBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018 – BASE DE CÁLCULO –
VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI MUNICIPAL Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.670/2012 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”. (N.U 1006624-59.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Destaquei.

“
RECURSO INOMINADO
– SENTENÇA EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 0012168-21.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) Destaquei.

“E M E N T A - SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, LEI Nº. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– SERVIDOR MUNICIPAL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (...). Compulsando os autos, nota-se que a reclamante/recorrente foi nomeada para o cargo de zeladora, conforme Portaria nº 462/2007, tendo tomado posse e entrou em exercício na data de 01/11/2007. Assevera que, durante grande parte do período em que exerceu suas funções, percebeu adicional de insalubridade. Contudo, o calculo utilizado como base é do salário mínimo e não sobre o valor do vencimento efetivo da servidora, pleiteando, assim, a diferença dos valores. Cinge-se a controvérsia a analisar se as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 dão azo à pretensão inicial. Com efeito, o referido dispositivo legal alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº 254/1993, que passaram a dispor: (...).” No caso, constata-se que, como consignado na sentença de piso, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X). (...).
Recurso conhecido e improvido. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (...). Determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2º GRAU, bem como, que
seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito – Relatora
(TJ-MT - RI: 00040692820158110015 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/11/2019) Destaquei.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E
PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA
– INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA –
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FIXADA UNICAMENTE PELO VALOR DA CAUSA
– ART. 13 DA RESOLUÇÃO Nº 93/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 2º DA LEI Nº 12.153/09 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO IMPROCEDENTE”.
(TJPR - 1ª C. Cível - 0007949-71.2018.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - J. 17.09.2019) (TJ-PR - CC: 00079497120188160148 PR 0007949-71.2018.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019) Destaquei.

Do mesmo modo, não é ilíquida sentença condenatória que para execução dependa da elaboração de simples cálculo aritmético, acompanhado de demonstrativo.

Portanto, o Juizado Especial da Fazenda Pública é plenamente competente para julgar as causas ajuizadas por servidores públicos que abordem cobrança de diferenças salariais inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, ainda que necessária elaboração de perícia ou exame técnico, seja na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, sendo imprescindível que o requerente especifique na inicial o valor estimado do benefício econômico almejado para fixação da competência.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ratifico, integrando-a em meu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020